Tribunal: TJSP
Processo: 2270714-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Indeferimento de pesquisa para localização de ativos, de forma reiterada. Diante do contexto dos autos, faz-se cabível a realização de pesquisa com reiteração diária por 30 dias, por meio do sistema Sisbajud ("teimosinha"). Descabimento dos demais pedidos relativos aos automóveis. Recurso provido em parte.